Tribunal: TJMT
Processo: 1034354-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034354-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), DELVINO VIZZOTTO - CPF: 482.643.851-68 (AGRAVADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA COM POSSÍVEL UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS CONTRATOS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – LIMITAÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de contratos bancários, quando presentes elementos que evidenciem indícios de fraude praticada por terceiro com a possível utilização indevida dos dados do consumidor, notadamente em operações realizadas por meios digitais.

Demonstrada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, nos moldes do art. 300 do CPC, consubstanciados em boletim de ocorrência, documentos indicativos da inexistência de vínculo com os veículos financiados e risco de negativação indevida, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a medida liminar.

A fixação de multa diária (astreintes), com amparo no art. 537 do CPC, visa compelir o cumprimento da ordem judicial e não se confunde com indenização por descumprimento contratual. No entanto, admite-se sua limitação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resguardando-se o equilíbrio da medida.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o teto da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034354-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 S/A

AGRAVADO: DELVINO VIZZOTTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO C6 S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
Dr. Lawrence Pereira Midon
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Tutela Antecipada no 1001322-05.2025.8.11.0091, ajuizada por
DELVINO VIZZOTTO
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que
“[...] Os réus BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BV FINANCEIRA, BANCO C6 S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. suspendam imediatamente os efeitos dos contratos de financiamento vinculados ao nome do autor, Delvino Vizzotto, relacionados aos seguintes veículos: Ford F-350, Placa NPF6H03 - 205082586 - ; Chevrolet S10, Placa QCX0A05 - id. 205084641 - CCB 4206651488; Chevrolet S10, Placa QCG5041; Jeep, Placa QCP2A61. [...]”
(sic).

O agravante, em suas razões recursais, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento integral do recurso, argumentando a ausência dos pressupostos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Sustenta que o
periculum in mora
é latente em face do banco, uma vez que a proibição de cobrança e a abstenção de negativação do nome do autor poderão ocasionar graves encargos e prejuízos com o acúmulo do débito em um único montante, a ser cobrado em caso de improcedência da ação.

Aduz que o
fumus boni iuris
está caracterizado em favor do Agravante, pois o Juízo
a quo
, sem a oitiva da parte contrária, desconsiderou que os débitos são provenientes de contrato regularmente pactuado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

Alega a inexistência da probabilidade do direito da parte agravada, haja vista que a presunção de legitimidade da cobrança milita a favor do banco, diante do reconhecimento prévio da contratação. Reforça, ainda, a ausência de dano irreparável ao Agravado, sustentando que a questão patrimonial poderá ser ressarcida, notadamente se considerado o porte do Agravante, sendo a irreparabilidade do dano um pressuposto indispensável para o deferimento da medida.

No mérito, defende a ciência de todas as cláusulas e a regularidade da contratação da Cédula de Crédito Bancário no AU0001190083 , emitida em 20/05/2024, para financiamento de um veículo GM-CHEVROLET S10 no valor financiado de R$ 130.915,59, em 48 parcelas .

Afirma que a contratação foi realizada de forma digital, mediante assinatura eletrônica regularmente autenticada, sendo lícita, válida e regular, e que a declaração de inexistência do contrato, que teria sido celebrado com terceiro, esvaziaria a garantia do banco, a CCB, que constitui título executivo extrajudicial.

Quanto à abstenção de inscrição no cadastro de inadimplentes, o Agravante argumenta que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela , citando a jurisprudência do STJ que exige, cumulativamente, a contestação do débito, a plausibilidade jurídica (fundada em jurisprudência do STJ ou STF) e a prestação de caução ou depósito da parte incontroversa, sendo a inclusão do nome do devedor inadimplente mero exercício regular do direito do credor.

Por fim, em sede de cautela e por eventualidade, requer a redução da multa diária (astreintes) fixada em R$ 1.000,00 para um valor razoável e proporcional de R$ 100,00 ou R$ 50,00, com o fito de evitar o enriquecimento ilícito do Agravado.

Pede, outrossim, a fixação de um teto máximo para a cobrança da multa , citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinam o estabelecimento de um limite para que o total devido não se distancie do valor da obrigação principal , sugerindo o teto de R$ 1.000,00.

O pedido final é pela concessão IMEDIATA do efeito suspensivo e pela reforma integral da decisão combatida, com a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a diminuição do valor da multa e a determinação de um teto máximo.

No mérito requer
“[...] o total provimento do presente recurso para confirmar a tutela recursal requestada e reformar a decisão combatida em todos os seus temos”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 09/10/2025, conforme decisão de Id. 320997875.

Contraminuta acostada no Id. 325112377, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 319422358.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que
“[...] Os réus BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BV FINANCEIRA, BANCO C6 S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. suspendam imediatamente os efeitos dos contratos de financiamento vinculados ao nome do autor, Delvino Vizzotto, relacionados aos seguintes veículos: Ford F-350, Placa NPF6H03 - 205082586 - ; Chevrolet S10, Placa QCX0A05 - id. 205084641 - CCB 4206651488; Chevrolet S10, Placa QCG5041; Jeep, Placa QCP2A61. [...]”
(sic).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência, proposta por Delvino Vizzotto em face de Minerin Comércio de Automóveis EIRELI, Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco BV Financeira, Banco C6 S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., todos qualificados nos autos.

Alega o autor, em síntese, que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, envolvendo a utilização indevida de seus dados pessoais para celebração de quatro contratos de financiamento de veículos, dos quais jamais teve ciência ou proveito, com valores que somam aproximadamente R$ 466.858,35.

Os veículos financiados foram entregues a terceiros ou permaneceram na loja intermediadora, recaindo sobre o autor gravames, cobranças e risco de negativação, inclusive com ameaça de busca e apreensão.

Informa ainda que já tomou conhecimento da existência de outros casos semelhantes envolvendo a mesma loja, reforçando a existência de um esquema reiterado de fraude. Junta aos autos documentação que evidencia a inexistência de vínculo com os veículos financiados, boletim de ocorrência e início de procedimentos administrativos para apuração da irregularidade.

[...]

No caso concreto, a
probabilidade do direito
está
robustamente demonstrada
pela documentação acostada, que revela a
ausência de ciência ou manifestação de vontade
do autor; a possibilidade de
falsificação de assinaturas
e documentos e
vinculação indevida de veículos
ao seu CPF. A
existência de terceiros beneficiários
, alheios à esfera de vontade do autor.

O
perigo de dano
também se encontra presente, na medida em que:

Há risco concreto de
negativação do nome
do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito;

Há ameaça de
execuções indevidas, como busca e apreensão
;

As restrições e cobranças injustas representam
grave violação à dignidade e ao patrimônio
da parte autora.

Destaca-se que a responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, sendo
irrelevante a demonstração de culpa
. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a
responsabilidade bancária em fraudes cometidas por terceiros
, conforme
Súmula 479 do STJ
.

A alegação do autor é
verossímil
, e a documentação já colacionada é suficiente para
evidenciar o risco concreto de dano irreparável
, justificando parcialmente a concessão da tutela para suspensão dos efeito do contrato e negativação do nome do autor.

[...]

Ante o exposto
, com fulcro no art. 300 do CPC,
DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, para determinar que:

Os réus BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BV FINANCEIRA, BANCO C6 S.A. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. suspendam imediatamente os efeitos dos contratos de financiamento
vinculados ao nome do autor,
Delvino Vizzotto
, relacionados aos seguintes veículos:

Ford F-350, Placa NPF6H03 - 205082586 - ; Chevrolet S10, Placa QCX0A05 - id. 205084641 - CCB 4206651488; Chevrolet S10, Placa QCG5041; Jeep, Placa QCP2A61.

Abstenham-se de promover ou manter qualquer negativação
do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, BACEN, etc.), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(Id. 207178886) (Destaques no original)

Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se que a controvérsia
sub judice
gravita em torno da suposta contratação fraudulenta de financiamento de veículos em nome do agravado, sem a sua anuência, ciência ou obtenção de benefício econômico, configurando, em tese, violação à boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor, com risco iminente de negativação indevida e danos irreparáveis à sua esfera jurídica.

Sustenta o agravante, em essência, a inexistência dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tese recursal repousa sobre três pilares principais: i) a presunção de legitimidade da contratação formalizada via assinatura eletrônica com autenticação; ii) a ausência de demonstração de urgência que justifique a medida liminar concedida; e iii) a alegada excessividade da multa cominatória fixada.

Todavia, ao sopesar os argumentos da parte agravante e confrontá-los com os elementos constantes dos autos, vislumbra-se que não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a narrativa apresentada pelo autor na origem revela indícios verossímeis de fraude perpetrada por terceiros, que utilizaram indevidamente seus dados pessoais para a celebração de contratos de financiamento de veículos com instituições financeiras, incluindo o ora agravante.

O agravado alega não ter anuído ou sequer tomado ciência das avenças, ressaltando, inclusive, que jamais teve posse dos veículos adquiridos.

Tais alegações foram reforçadas com a juntada de boletim de ocorrência, documentos probatórios da ausência de vínculo e relatórios que demonstram a regularidade de sua situação creditícia anterior às contratações, além de referência a outros casos semelhantes envolvendo a mesma concessionária intermediadora, o que evidencia a possível existência de um padrão fraudulento.

A decisão combatida alicerçou-se em farta argumentação jurídica e principiológica. O
juízo a quo
, com base no art. 300 do CPC, reconheceu a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, fundamentos estes que se mostram coerentes diante do conjunto probatório inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 479, estabelece de forma categórica que:

“
Súmula 479
-

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
”

Trata-se de entendimento consolidado quanto à responsabilidade objetiva do banco quando a fraude decorre de falhas no sistema de segurança ou de identificação da própria instituição.

A alegação do agravante de que a contratação foi regular, firmada eletronicamente com autenticação válida, embora relevante, é matéria que demanda produção de provas técnicas e aprofundamento fático, o que se mostra incabível na estreita via do agravo de instrumento.

Ressalte-se que o ônus probatório, por expressa disposição do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser invertido em favor do consumidor hipossuficiente, como é o caso do agravado, sobretudo diante da dificuldade técnica de demonstrar que não realizou determinada contratação por vias eletrônicas.

Quanto ao argumento de ausência de perigo de dano, não prospera.

A iminência de negativação indevida do nome do agravado, a cobrança de dívidas que beiram meio milhão de reais e a ameaça concreta de execuções forçadas constituem riscos imediatos à sua honra, dignidade e estabilidade financeira, bens juridicamente tutelados com assento constitucional nos arts. 1o, III, e 5o, X, da Constituição Federal.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO
DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS.
EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO.
INDÍCIOS DE
FRAUDE
. REQUISITOS CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças oriundas de suposto
contrato
fraudulento e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de vinte dias-multa, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, conforme o art.
300
do CPC, considerando os elementos probatórios apresentados quanto à alegada
fraude
na contratação; e (ii) analisar a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo a quo para assegurar o cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência mostra-se adequada diante dos elementos que evidenciam a plausibilidade do direito, notadamente o comprovante de empréstimo com transferência imediata dos valores para terceiros, boletim de ocorrência e reclamação administrativa, caracterizando indícios suficientes de possível
fraude
na contratação.

4. Em se tratando de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova negativa, sendo ônus exclusivo da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, conforme distribuição dinâmica do ônus probatório.

5. A
suspensão
temporária dos descontos constitui medida de prudência que não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, cujo porte econômico permite suportar o diferimento dos valores até julgamento final, atendendo ao princípio da proporcionalidade e à distribuição equilibrada dos ônus processuais.

6. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, não se revela desproporcional ou excessiva, considerando a capacidade econômica do agravante e a natureza coercitiva da medida, destinada a garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presença de elementos que evidenciem possível
fraude
na contratação bancária autoriza, em sede de tutela de urgência, a
suspensão
das cobranças e da negativação do nome do consumidor.
2. A fixação de multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica das partes, sendo adequado o valor de R$ 500,00 diários, limitado a R$ 10.000,00 para instituição financeira de grande porte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
300
, 373, §1o, 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022101-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2025; TJMT, N.U 1012924-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2025; TJMT, N.U 1026386-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025.”

(N.U 1035323-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
SUSPENSÃO
DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a
suspensão
das cobranças oriundas da Cédula de Crédito Bancário no AU0000929749, bem como a abstenção de incluir os dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, diante de indícios de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em: verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; e apurar se houve falha na prestação do serviço bancário ou se a operação questionada decorre de fato de terceiro (fraude externa), excludente de responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta nos autos narrativa detalhada de fraude praticada por terceiro, com suporte em boletins de ocorrência e áudios, que indicam o uso indevido de dados e biometria do agravado para contratação não reconhecida, sendo plausível a tese de
golpe
estruturado.

4. Ainda que o banco sustente a regularidade da contratação, o fato de a operação ter sido intermediada por terceiro ligado à concessionária de veículos (Auto Brick Veículos Ltda.) impõe exame quanto à eventual falha no controle de riscos da instituição financeira.

5. A medida liminar deferida é reversível e visa resguardar a honra e o crédito do agravado, caminhoneiro cuja atividade depende de regularidade cadastral para contratação de fretes.

6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional ao fim coercitivo da medida e encontra amparo no art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A presença de elementos que evidenciem possível fraude na contratação bancária autoriza, em sede de tutela de urgência, a
suspensão
das cobranças e da negativação do nome do consumidor. 2. A reversibilidade da medida liminar e o risco de dano à imagem do consumidor justificam sua manutenção, mesmo diante de indícios de regularidade formal da operação.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.390.493/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.05.2025.”

(N.U 1022101-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Destaquei)

No que toca às astreintes, verifica-se que a fixação da multa diária em R$ 1.000,00 visa garantir a efetividade da decisão e prevenir o descumprimento por parte da instituição financeira.

Trata-se de medida coercitiva, não indenizatória, com previsão legal expressa no art. 537 do CPC, a qual poderá ser revista em momento oportuno, caso demonstrada a desproporcionalidade, vejamos:

“
Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No atual estágio processual, contudo, não há subsídios suficientes que autorizem sua redução.

Todavia, com o objetivo de preservar a razoabilidade e a proporcionalidade da medida coercitiva, e considerando a natureza do litígio, a ausência de resistência ao cumprimento da decisão e o estágio inicial do processo,
arbitro o limite máximo da multa diária imposta à quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido o valor diário de R$ 1.000,00
, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC.

Importa frisar, ademais, que o Magistrado de primeiro grau, diante da cognição sumária própria da tutela de urgência, atuou com prudência e observância ao devido processo legal, resguardando o direito do consumidor de ver suspensos os efeitos de uma contratação cuja validade se encontra sob suspeita grave de vício, não havendo qualquer abuso de poder ou erro de julgamento que justifique a sua reforma.

A função jurisdicional não pode cerrar os olhos para os avanços tecnológicos e os riscos por eles gerados aos consumidores. Ao contrário, exige-se do Judiciário postura diligente, especialmente em cenários que envolvam possíveis fraudes digitais com impacto direto na honra, no patrimônio e na confiança da sociedade nas instituições.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,

tão somente para limitar o valor da multa cominatória diária (astreintes) ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
mantendo-se, no mais, inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026